Tribunal: TJSP
Processo: 0011531-81.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO - USUCAPIÃO– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – Reconhecimento do abandono da causa pelo autor – Impossibilidade de extinção da ação – Tentativa de intimação do autor frustrada – Necessidade de intimação pessoal do autor, por meio de edital, nos termos do § 1o, do art. 485, do CPC – Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para

Ementa:
APELAÇÃO - USUCAPIÃO– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – Reconhecimento do abandono da causa pelo autor – Impossibilidade de extinção da ação – Tentativa de intimação do autor frustrada – Necessidade de intimação pessoal do autor, por meio de edital, nos termos do § 1o, do art. 485, do CPC – Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento.